Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU SAINDO DA CASA DA VÍTIMA QUANDO VEDADA A APROXIMAÇÃO E CONTATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos, em que o réu é preso em flagrante, saindo da casa da vítima, quando havia medida protetiva que o proibia de retornar ao lar, bem como, de se aproximar dela.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.